Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada para anular ato administrativo que desclassificou candidata da condição de pessoa com deficiência no Concurso Público Nacional Unificado (Edital n. 04/2024), organizado pela banca examinadora. A parte autora pleiteia sua reinclusão no certame na lista específica de PCD – Pessoa com Deficiência, bem como o prosseguimento nas etapas seguintes, observada sua eventual classificação. O juízo de origem entendeu que os pedidos formulados poderiam ultrapassar os limites de atuação da banca examinadora, determinando o ajuste do polo passivo da petição inicial. Diante da ausência de modificação nesse sentido, o juízo indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora atendeu adequadamente à ordem de emenda da petição inicial; e (ii) estabelecer se é necessária a inclusão da União no polo passivo, diante do conteúdo e dos efeitos jurídicos do pedido.
III. Razões de decidir
3. A parte autora reformula adequadamente a petição inicial, limitando os pedidos à anulação do ato administrativo da banca examinadora que não reconheceu sua deficiência, excluindo qualquer pretensão direta à nomeação ou posse.
4. O ato impugnado é de competência exclusiva da banca examinadora, não havendo atribuição direta à União quanto à exclusão da candidata da lista PCD.
5. A jurisprudência deste e. TJDFT entende ser desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União quando a controvérsia se limita à legalidade de ato da banca examinadora.
6. Comprovado o atendimento à determinação judicial, afasta-se a hipótese de indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda, devendo o feito ter regular prosseguimento.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021825, 0727732-03.2024.8.07.0001, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 24/07/2025, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 2012234, 0750113-05.2024.8.07.0001, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1990138, 0712811-85.2024.8.07.0018, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1948950, 0737904-38.2023.8.07.0001, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 21/01/2025.